Tribunal: TJMT
Processo: 0031010-83.2005.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0031010-83.2005.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Arrendamento Rural, Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MIRANDA LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA - CNPJ: 13.002.657/0001-30 (APELANTE), LUCIANO MEDEIROS CRIVELLENTE - CPF: 698.564.941-68 (ADVOGADO), NEWTON ORENBUCH - CPF: 010.954.717-91 (APELADO), SHEILA MARTINS NUNES - CPF: 384.964.537-15 (APELADO), ESPÓLIO DE FRANCISCO DE PAULA RABELLO DE MIRANDA registrado(a) civilmente como FRANCISCO DE PAULA RABELLO DE MIRANDA - CPF: 007.137.834-00 (TERCEIRO INTERESSADO), WEBER DALBUQUERQUE DE MIRANDA - CPF: 938.276.011-34 (TERCEIRO INTERESSADO), B.J.L. ENTERPRISES INC - CNPJ: 05.772.760/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), BERILO LANGER - CPF: 027.922.307-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE DO ART. 921, §4o, DO CPC AOS ATOS ANTERIORES À VIGÊNCIA DA LEI No 14.195/2021. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fundada em contrato de arrendamento rural para exploração mineral.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (i) se é possível a aplicação retroativa do art. 921, § 4o, do CPC, com redação conferida pela L. 14.195/2021; (ii) saber se houve inércia processual da parte exequente suficiente para justificar a extinção da execução.

III. Razões de decidir

A jurisprudência consolidada considera inaplicável a retroatividade do art. 921, §4o, do CPC a fatos processuais anteriores à vigência da Lei no 14.195/2021.

A prescrição intercorrente somente pode ser reconhecida, nos moldes anteriores à nova redação legal, após a suspensão formal do processo por decisão judicial, nos termos do art. 921, III e §1o, do CPC.

A ausência de suspensão formal e a demonstração de atividade processual contínua afastam a configuração da prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. A nova redação do § 4o do art. 921 do CPC, introduzida pela Lei 14.195/2021, não se aplica retroativamente aos atos processuais praticados antes da sua vigência. 2. A fluência do prazo da prescrição intercorrente depende de decisão formal de suspensão da execução e de intimação do credor, sendo inviável o reconhecimento da prescrição sem a observância dessas condições.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 14, 487, II, e 921, §§1o e 4o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC no 0000357-86.2012.8.11.0095, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câm. Dir. Priv., j. 23.08.2023; TJMT, RAI no 1023075-68.2023.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câm. Dir. Priv., j. 21.02.2024.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por Miranda Locação de Máquinas e Veículos Ltda., em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial proposta em face de Newton Orenbuch e Sheila Martins Nunes, declarou a ocorrência de prescrição intercorrente, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Inconformada, o apelante sustenta, em síntese, que a sentença aplicou indevidamente e de forma retroativa a nova redação do art. 921, §4o, do CPC, contrariando o entendimento do STJ no REsp 1.604.412/SC, segundo o qual o termo inicial da prescrição intercorrente, em feitos regidos pelo CPC/73, deve observar o prazo de suspensão de um ano e não pode ser reaberto retroativamente. Argumenta, ainda, que sempre houve diligência, com sucessivas tentativas de localização de bens, afastando-se a inércia necessária ao reconhecimento da prescrição.

Segue ressaltando que o contrato de arrendamento rural firmado entre as partes, destinado à exploração de minério, possui prazo de vencimento indefinido, impondo a aplicação do prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, não o quinquenal. Acrescenta que há fortes indícios de simulação e blindagem patrimonial, especialmente mediante a utilização da sociedade offshore, de modo que tais atos configurariam nulidade absoluta, insuscetível de prescrição. Por isso, o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica Inversa deveria ter sido apreciado antes da sentença, por ser essencial à efetividade da execução.

Forte em tais argumentos, requer ao final ao reforma da sentença.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que Francisco de Paula Rabello de Miranda ajuizou ação de execução de título extrajudicial em face de Newton Orenbuch e Sheila Martins Nunes, fundada em contrato de arrendamento rural para exploração mineral celebrado em 12.12.2000, sendo ajuizada a execução em 20.09.2005.

Durante a tramitação processual, em julho de 2017, houve cessão de crédito e, consequentemente, a troca do polo ativo, passando à atual exequente Miranda Locação de Máquinas e Veículos EIRELI – ME (id.

325918647).

Verifica-se que, no curso da demanda, foram realizadas diversas tentativas de localização de bens dos executados, sendo a primeira tentativa de constrição judicial por meio do sistema BACENJUD registrada em março de 2010, a qual restou infrutífera. Em seguida, ao longo dos anos subsequentes, a exequente promoveu requerimentos de pesquisa e bloqueio de bens por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, todos igualmente sem êxito na efetiva localização de patrimônio penhorável.

Em 14.08.2025, o juízo de origem intimou a exequente para manifestar-se sobre eventual ocorrência de prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, §5o, do CPC.

Após a manifestação, sobreveio sentença em 03.10.2025 reconhecendo a prescrição intercorrente com fundamento no decurso de mais de cinco anos desde a primeira tentativa infrutífera de penhora e ausência de diligências consideradas eficazes pelo magistrado, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC (id. 325918766).

Contra essa sentença, a apelante argumenta, em apertada síntese, que a nova redação do §4o do art. 921 do CPC, introduzida pela Lei no 14.195/2021, não pode ser aplicada retroativamente, à luz do entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.604.412/SC. Aduz

que não houve inércia, mas sim contínua atuação por meio de sucessivas diligências de localização de bens. Segue argumentando que o contrato de arrendamento para exploração mineral possui prazo de vencimento indefinido, atraindo a incidência do prazo prescricional decenal, e não quinquenal e que há indícios robustos de simulação e blindagem patrimonial praticadas pelo executado, que seriam insuscetíveis de prescrição, especialmente diante do pedido pendente de análise no incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa.

Firme em seus argumentos, ao final requer a reforma do
decisium
.

Pois bem. O cerne da controvérsia reside na aplicabilidade da prescrição intercorrente nos moldes em que reconhecida, sobretudo à luz da ausência de decisão formal de suspensão da execução e da necessidade de observância à sistemática legal vigente à época dos fatos processuais.

Como é cediço, o § 4o do art. 921 do CPC foi introduzido pela Lei n. 14.195/2021, e estabelece que:

“O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo.”

No entanto, no presente caso, as tentativas de constrição patrimonial tidas como ineficazes ocorreram em março de 2010, período muito anterior à vigência da referida norma, razão pela qual, por força do art. 14 do CPC/2015, deve-se aplicar o entendimento então consolidado pela jurisprudência, que exige decisão formal de suspensão da execução, nos termos do art. 921, III e §1o, do CPC/2015, para a fluência válida da prescrição intercorrente.

Nesse sentido, é a jurisprudência consolidada desta Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO INCIDÊNCIA – TERMO INICIAL – DATA DO TÉRMINO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO –
INAPLICABILIDADE DO ART. 921, §4o, DO CPC – IRRETROATIVIDADE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA
– RECURSO PROVIDO.

As alterações inseridas pela Lei n. 14.195, de 27/08/2021 são inaplicáveis aos atos anteriores à sua vigência.

A prescrição intercorrente pressupõe inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prescricional e na vigência do CPC 2015 e antes das modificações pela Lei n. 14.195, de 27/08/2021, tem início com o término do período de suspensão do processo
.”
(TJMT, RAC n. 0000357-86.2012.8.11.0095, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23.08.2023 – negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – DILIGÊNCIAS NA TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO – INÉRCIA E DESÍDIA DO EXEQUENTE – NÃO EVIDENCIADAS – INAPLICABILIDADE DO ART. 921, §4o, DO CPC – IRRETROATIVIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição pressupõe inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prazo prescricional da ação executiva, quando este deixar de cumprir determinação judicial de dar andamento ao feito após a sua intimação pessoal, circunstância não evidenciada in casu, vez que, constatada a diligência da instituição bancaria na condução do processo.

As alterações inseridas pela Lei n. 14.195, de 27.08.21 são inaplicáveis aos atos anteriores à sua vigência.

Não se verifica a prescrição intercorrente se não houve decisão judicial determinando a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis. Prescrição não evidenciada
. Recurso desprovido.”
(TJMT, RAI n. 1023075-68.2023.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 21.02.2024 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CHEQUE – PRAZO PRESCRICIONAL DE 06 (SEIS) MESES – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA PELO JUIZ – NÃO OCORRÊNCIA – DILIGÊNCIAS PRATICADAS PELA PARTE INTERESSADA – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS DO EXECUTADO – AUSÊNCIA DE DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL APÓS A SUSPENSÃO DO FEITO – INAPLICABILIDADE DO ART. 921, §4o, DO CPC – IRRETROATIVIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do credor por prazo superior ao prescricional após a suspensão do processo por ausência de bens, o que não ocorreu na espécie.

As alterações inseridas pela Lei no. 14.195, de 27/08/21, são inaplicáveis aos atos anteriores à sua vigência.

(RAC n.o 0000931-20.2004.8.11.0086, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 24.03.2024
– negritei).

Cabe destacar que, no presente caso, sequer houve decisão que determinasse formalmente a suspensão da execução, com base no art. 921, III, do CPC. Como consequência, não se aperfeiçoou o marco inicial para a contagem do prazo de prescrição intercorrente, o que, por si só, impede a sua decretação.

Além disso, a parte exequente praticou diversos atos processuais com vistas à satisfação de seu crédito, dentre os quais se destaca pedidos reiterados de penhora via Bacenjud/Sisbajud, pesquisas patrimoniais via Renajud e Infojud, requerimento de bloqueio de ativos e, mais recentemente, a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa, o que é suficiente para afastar a inércia processual exigida para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Desse modo, resta evidente que a sentença de primeiro grau não observou as exigências legais aplicáveis à espécie, tampouco respeitou o devido processo legal, impondo-se, por conseguinte, a sua desconstituição, a fim de que os autos retornem à origem para o regular processamento da execução, observando-se as exigências legais aplicáveis à espécie.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025